Tribunal: TJDFT
Processo: 0752734-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752734-75.2024.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA BETÂNIA VIEIRA LOPES RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 13 - RESIDENCIAL ÁGUIA BRANCA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou o pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento, no qual a agravante alegava nulidade da citação no cumprimento de sentença do processo de origem, sob o argumento de que não teria sido regularmente citada por ausência de “nota de ciente” e por desconhecer a pessoa que teria recebido o mandado citatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação por ausência de cumprimento das formalidades legais; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, em razão da improcedência unânime do agravo interno. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A “nota de ciente” constitui formalidade acessória e não é imprescindível à validade da citação, especialmente quando há certidão positiva de cumprimento do mandado. 4. A certidão do Oficial de Justiça goza de presunção de veracidade e fé pública, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo necessária prova robusta para afastá-la, o que não foi apresentado pela agravante. 5. Ausente a demonstração inequívoca de irregularidade ou ilegalidade na citação, deve ser reconhecida a sua validade, não havendo nulidade a ser sanada. 6. Considerada a improcedência unânime do agravo interno e nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, é cabível a aplicação de multa à parte agravante, por litigância protelatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A ausência de “nota de ciente” não invalida a citação, desde que haja certidão do Oficial de Justiça atestando o cumprimento do ato. 2. A certidão do Oficial de Justiça possui presunção de veracidade e boa-fé, somente afastável por prova incontestável em sentido contrário. 3. É cabível a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC quando o agravo interno é rejeitado por decisão unânime. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 280 e 1.021, § 4o. A recorrente alega violação ao artigo 251, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando que é nula a citação realizada sem a nota de ciente e sem a devida certificação informando que a recorrente teria se recusado a assiná-la. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 251, incisos I, II e III, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "4.A certidão do oficial de justiça, que atestou a ciência da parte citada, possui fé pública, não havendo prova em contrário que desconstitua sua veracidade. 5. A modificação das premissas fáticas do acórdão recorrido demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025